Tribunal: TJDFT
Processo: 0743071-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0743071-73.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: CRISTINA MARIA HUBNER Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Itaú Corretora de Valores S.A. (Id. 42792939) em face da decisão Id. 42391167, que negou efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. O Embargante sustenta que há contradição na r. decisão agravada, uma vez que, conforme embargos de declaração opostos na origem, já informou ao Juízo de que as contas já foram prestadas, “com a apresentação de todos os esclarecimentos e documentos hábeis às demonstrações e esclarecimentos perseguidos pela autora/embargada”, ainda assim os embargos foram rejeitados. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com efeitos modificativos, para sanar o vício apontado. As contrarrazões foram apresentadas - Id. 43275626. É o relatório. Decido. Pretende o Embargante que sejam atribuídos efeitos modificativos aos presentes Embargos de Declaração, ante suposta contradição na decisão Id. 42391167. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito às questões postas e não resolvidas no acórdão ou decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Logo, os embargos de declaração não servem para obter o reexame da matéria e modificar a decisão, com nítidos efeitos infringentes. Na hipótese em exame, ao contrário do que alega o Embargante, não há qualquer vício a ser sanado. Como visto, a decisão embargada manifestou-se de forma explícita que não houve a prestação de contas, tanto é que a referida decisão está fundamentada justamente na obrigação de prestar contas pela instituição financeira. Veja-se: “É que o titular de ações (correntista) pode exigir contas à instituição financeira/corretora/administradora a fim de verificar, de forma pormenorizada, a regularidade, valores, rendimentos e autenticidade das ações, nos termos do Enunciado da Súmula n. 259 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, como bem fundamentou o MM. Juiz a quo, “na hipótese dos autos, a autora obteve, após o óbito de seu cônjuge,Sr. Carlos Alberto Hubner, títulos e ações que o de cujus detinha com a corretora ré, ajuizando a presente ação de exigir contas. Destarte, de acordo com a teoria da asserção, há pertinência subjetiva entre as partes e interesse jurídico que demonstra a presença das condições da ação, visto que a autora passou a fazer jus às ações e faz jus, também, à prestação de contas para verificação e defesa de seus interesses.” O fato de a Autora não ter especificado a que período se referem a contas a serem prestadas, nem indicado qualquer inconsistência em sua posição acionária não impede a propositura da ação de exigir contas. Sucede que na falta de indicação de período leva ao entendimento de que as contas são exigidas desde a compra das ações pelo falecido marido. Ademais, somente depois de apresentadas poderá a proprietária das ações aferir se há inconsistências. Lado outro, a petição inicial preenche os requisitos legais (art. 330, § 1o, do CPC), já que a Autora indica, de forma nítida e incisiva, a razão de pedir contas, bem como os pedidos são certos e determinados, razão pela qual não há que se reconhecer a alegada inépcia”. Ademais, o Juiz a quo, em recente decisão (1.2.2023), determina novamente que o ora Embargante preste as contas em 15 dias, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC (Id. 148160789). Na espécie, denota-se claramente a intenção de o Embargante obter a modificação da decisão. Todavia, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O descontentamento com o julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário àquele esboçado pelo Embargante nas razões recursais não enseja embargos de declaração. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para julgamento do Agravo. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora